Tribunal: STF
Processo: HC 239967
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 786.343/SC, assim ementado (eDOC 4):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DO DELITO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER O TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA QUANTIDADE DE DROGAS E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. QUESTÕES ALEGADAS APENAS NO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial, tanto durante o dia quanto no período noturno, somente é legítimo se baseado em fundadas razões, devidamente amparadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem situação de flagrante no interior da residência. 



    2. No caso, o ingresso forçado no domicílio do Agravante possuiu fundadas razões, pois, antes da entrada no domicílio, houve realização de campana, após alerta no sistema indicar restrição administrativa quanto ao perdimento do automóvel em favor da União, além de monitoramento do deslocamento do veículo automotor porque frustrada a possibilidade de abordagem, diante do ingresso em rodovia marginal, bem como prévia visualização a indicar a transferência dos objetos que estavam no veículo monitorado para outro automóvel. A desconstituição das premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é incabível na via do habeas corpus. 



    3. Mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, circunstância que evidencia a dedicação do Agravante às atividades criminosas, é descabido o pleito de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas. 



    4. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso. As teses de falta de provas suficientes para comprovar a prática do tráfico de drogas, o afastamento da exasperação da pena-base pela quantidade de drogas e o direito de recorrer em liberdade, tratam-se de indevida inovação recursal. 



    5. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.



    Narram os impetrantes, em suma, que: a) os réus foram presos após policiais rodoviários receberem a informação de que havia, na região, um carro com irregularidade administrativa, passando a segui-lo até uma residência, onde procederam à invasão do domicílio em razão de suposto flagrante; b) as declarações dos policiais foram os únicos fundamentos para a condenação por tráfico de drogas e associação, o que viola o art. 155 do CPP; c) a mera informação de irregularidade administrativa referente ao veículo não é elemento apto a indicar a ocorrência de tráfico de drogas; d) houve invasão domiciliar sem fundadas razões; e) a controvérsia sobre a autorização para policiais entrarem em casa gera nulidade; f) não foram comprovados os elementos concretos de estabilidade e permanência para sustentar a condenação por associação para o tráfico, nem mesmo sobre a efetiva dedicação do paciente a condutas delitivas; g) não há fundamentação idônea para a manutenção da preventiva.



    Em razão do exposto, pugna pelo reconhecimento da “nulidade na busca e apreensão, por invasão de domicílio, em razão da ausência de comprovação de fundada suspeita, bem como das demais provas”; a “absolvição do crime de associação para o tráfico, em razão da falta de estabilidade e permanência em relação ao paciente”; o “reconhecimento da aplicação de minorante de pena, prevista no art. 33, § 4º da lei 11.343/2006, em seu grau máximo” e o direito de recorrer em liberdade.



    É o relatório. Decido.



    1. A ilegalidade apontada não pode ser verificada de pronto.



    1.1. Consta dos autos que o Juízo de origem julgou procedente a denúncia para condenar o ora paciente pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico à pena de 16 (dezesseis) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.



    Na ocasião, o Magistrado sentenciante enfrentou a tese de invasão de domicílio arguida pela defesa dos réus Alisson Hesmann Will, Jucimara dos Santos Rocha e Wesley Gomes da Silva, nos seguintes termos (eDOC 2, p. 32-34):



    “Os réus Alisson Hesmann Will, Jucimara dos Santos Rocha e Wesley Gomes da Silva arguiram que os policiais rodoviários federais que efetuaram a prisão não tinham justa causa para o ingresso na residência, razão pela qual a prisão seria nula.



    Nas palavras do réu Alisson Hesmann Will (sic, evento 267): 



    Pois bem, no início da abordagem não foi possível identificar o material dentro do veículo. Extrai-se que houve invasão de propriedade sem justa suspeita de tráfico de entorpecentes. O acompanhamento policial se deu por restrição administrativa de veículo de terceiro e quando os policiais identificaram o material encontrado, já tinham realizado prisão ilegal de Danrlei e de Alisson. 



    Não havia justo motivo para se cogitar que havia um crime em cometimento dentro da propriedade e os policias não flagraram os referidos, principalmente Alisson com a posse dos alegados entorpecentes. 



    Independentemente de se localizar material dentro de veículo. Fato é que a prisão em flagrante foi absolutamente ilegal e o que impera pela nulidade do ato em si e de todos os atos subsequentes.



    Já de acordo com os réus Jucimara dos Santos Rocha e Wesley Gomes da Silva (sic, evento 270): 



    Isto posto, vislumbra-se que o carro que estava rodando com irregularidade administrativa era o carro do de Wesley e de Jucimara. Contudo o veiculo de Danrlei é que foi abordado primeiro e levado para dentro da residência onde já estavam o Alisson e o Danrlei, e só então foi verificado que estava transportando entorpecentes. 



    Ato contínuo é que se procedeu a abordagem da Jucimara e Wesley. 



    Assim, verifica-se que a ausência de justo motivo para adentrar na residência, da mesma forma que ausente o justo motivo para acreditarem que haveria crime em andamento. Nesse mesmo sentido não havia qualquer indicio de que Wesley e Jucimara estavam envolvidos com o material apreendido.



    Entretanto, as versões expostas são manifestamente contrárias as provas coligidas em juízo. 



    Isso porque, os policiais rodoviários federais - Edson Cipriano e Gean Gilberto Ferreira - assentaram que tinham informações de que o automóvel VW/Fox, de placas HNN/3833, que tinha restrição de circulação em razão de seu perdimento em favor da União, estava transitado com origem do Paraná para Santa Catarina. Por suspeitarem de que o veículo estava envolvido em práticas ilícitas (pois, repito, havia sido declarado sua perda em favor da União), passaram a monitorá-lo. A abordagem ocorreria, em princípio, na própria BR, porém o automóvel pegou via marginal rumo à Joinville. No pátio de determinada residência visualizaram o veículo encostado de ré para com outro, com objetivo de se fazer o transbordo de mercadorias, razão pela qual promoveram à abordagem, logrando êxito em apreender grande quantidade de drogas e de dinheiro, bem como prender os réus. Na ocasião, duas pessoas tentaram se evadir para o interior da residência. 



    É fácil perceber, assim, que existia justa causa para o ingresso no imóvel, pois: a) o automóvel contava com registro de perda em favor da União; b) os réus deixaram a BR, adentrando em vias urbanas, sempre seguindo em comboio; c) no final de uma rua sem saída e de difícil acesso, foi flagrada a preparação para transposição de mercadorias entre um carro e outro no terreno (e não dentro da casa!); e d) pessoas envolvidas na transposição das drogas tentaram se evadir para o interior da residência. 



    Todos esses elementos, sem sombra de dúvidas, consistiam em indicativos suficientes de que poderia estar ocorrendo a prática de crime permanente, como de fato estava. No interior do automóvel existia mais de quarenta quilos de maconha, o que resultou na prisão de todos os presentes.



    […]



    Com essas razões, afasto a preliminar suscitada.” (grifei)



    Ainda de acordo com a sentença, o ora paciente confessou, em juízo, a prática delitiva, caracterizada pelo transporte interestadual do entorpecente (eDOC 2, p. 40):



    [...] que pegou e se informou e como tinha vendido seu Pálio, pagou umas contas e ainda tinha um dinheiro e recebeu essa proposta de uma pessoa que lhe entregaria aqui em SC para receber ela aqui e depois fazer o pagamento, que como era marinheiro de primeira viagem nunca tinha mexido com isso acabou vindo junto e hoje o pessoal lhe cobra porque foi junto e fala que nunca teve envolvimento, que agiu pela emoção e acabou dando errado; que pagaria pela droga depois que outra pessoa fizesse a venda e que nem comprador tinha para esse negócio; que a droga era sua, teoricamente sua; que iria comprar e pagar depois que recebesse ela aqui e que ele recebeu uma mensagem dizendo que ela estaria vindo e ai se deslocou para poder receber; que foi o que aconteceu e aí foi feita a apreensão e não teve condição de ver se a droga estava lá ou não ou a cor dela; que não sabe dizer de quem era a casa, que o endereço foi apenas indicado para eles [...] que a pessoa sabia que tinha vendido o carro e ainda tinha o dinheiro e lhe fez uma proposta de investir para ganhar um dinheiro em cima, porém não tinha todo o dinheiro, pois na época tinha R$ 11.000,00(onze mil reais) que era o que estava lhe sobrando; que tinha R$ 4.000,00(quatro mil reais) com o seu genro e R$8.0000,00(oito mil reais) com ele e que o restante seria pago depois que uma pessoa fizesse a venda; que foi em SC onde lhe propuseram a venda da droga e que poderia ser em SP, Mato Grosso ou Rio Grande e foi onde fizeram a proposta (SC) [...] que a droga chegaria aqui e seria vendida por peso, em quilo, seria vendida sem ser fracionada e que teria um lucro em cima e com isso faria o pagamento do restante; que o pagamento da primeira parte, seria R$11.000,00(onze mil reais) que era o dinheiro que tinha, depois de recebido e conferido a mercadoria iria receber uma conta para fazer o depósito e depois da venda dos quilos, pagaria o restante que ficou faltando e lhe sobraria algum dinheiro; que teria que pagar mais R$6.500,00(seis mil e quinhentos reais), ao todo daria R$17.500,00(dezessete mil e quinhentos reais), pois tinha R$11.000,00(onze mil reais); que tinham que guiar o carro até a casa e que chegaram cedo em SC, ficaram aguardando e receberam a mensagem que estavam chegando, passou a localização e ai se encontraram e seguiu direto no local indicado onde foi feita a prisão”. (grifei)



    O Juiz de primeiro grau destacou, ainda, que a estabilidade e a permanência da associação estariam reveladas pela quantidade de droga apreendida, bem como pelas circunstâncias da prática delitiva, em que ficou evidente a divisão de tarefas. Além do mais, o ora paciente e o corréu Edilson estariam guiando o comboio que transportava a droga até a residência de Alisson (eDOC 2, p. 50).



    O Tribunal de origem, por sua vez, deu parcial provimento aos recursos defensivos apenas para afastar a agravante da calamidade pública e redimensionar as penas, mantendo, no mais, a sentença condenatória (eDOC 2, p. 72-99).



    Na mesma linha, o Superior Tribuna de Justiça (eDOC 4, p. 4-7):



    “[...]



    Como se percebe, o acórdão impugnado ressaltou a existência de prévia investigação a indicar a existência de irregularidade no automóvel utilizado pelos Acusados para o transporte dos entorpecentes. Está descrito que o veículo automotor constava em registro no sistema da Polícia Rodoviária Federal com restrição de circulação em razão do perdimento em favor da União. 



    Os agentes de segurança pública estabeleceram uma barreira para a abordagem do condutor do automóvel na Rodovia. Contudo, o motorista seguiu pela via marginal. 



    Esse ato reforçou a desconfiança dos agentes, que iniciaram a perseguição. 



    Logo na sequência, "[n]o pátio de determinada residência visualizaram o veículo encostado de ré para com outro, com objetivo de se fazer o transbordo de mercadorias, razão pela qual promoveram à abordagem, logrando êxito em apreender grande quantidade de drogas e de dinheiro, bem como prender os réus. Na ocasião, duas pessoas tentaram se evadir para o interior da residência"(fl. 71; sem grifos no original). 



    Verifica-se que, antes do ingresso no local em que o automóvel foi estacionado, alguns elementos foram descritos a indicar as fundadas razões. Confira-se: 1) realização de campana, após alerta no sistema indicar restrição administrativa quanto ao perdimento do automóvel em favor da União; 2) monitoramento do deslocamento do veículo automotor porque frustrada a possibilidade de abordagem, diante do ingresso em rodovia marginal; 3) prévia visualização a indicar a transferência dos objetos que estavam no veículo monitorado para outro automóvel. 



    Todos esses elementos, analisados em conjunto, não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que no local ocorria o delito de tráfico, o que autorizou o ingresso forçado dos policiais.



    [...]



    Aliás, qualquer "incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos limites do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária"(AgRg no HC n. 817.562/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/06/2023, DJe 30/06/2023). 



    Em relação à incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas, reafirmo que, mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, circunstância que evidencia a dedicação do Agravante às atividades criminosas, é descabido o pleito de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas.



    [...]



    Por fim, as teses de falta de provas suficientes para comprovar a prática do tráfico de drogas, o afastamento da exasperação da pena-base pela quantidade de drogas e o direito de recorrer em liberdade, tratam-se de indevida inovação recursal e, de acordo com a jurisprudência desta Corte, no âmbito do agravo regimental não se admite que a parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.”



    1.2. Como se vê, as instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, afastaram as alegações de nulidade do flagrante ao compreenderem ter havido justa causa para a abordagem policial.



    Com efeito, depreende-se dos elementos amealhados na sentença condenatória que os policiais rodoviários consideraram a existência prévia de informação sobre a irregularidade do veículo então utilizado para o transporte de drogas; o desvio da barreira policial montada para abordar o veículo, que seguiu, em comboio, por via marginal, corroborando a desconfiança dos agentes, que passaram a monitorá-lo; a visualização do veículo sob vigilância no pátio de uma residência, estacionado de ré com outro, a indicar a transferência de objetos.



    Nesse contexto, divergir da compreensão firmada pelas instâncias antecedentes demandaria o reexame das premissas fático-probatórias que permeiam o caso concreto, providência que, consabido, não se compatibiliza com a estreita via do habeas corpus. 



    Nessa linha: HC 198.532 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 13.04.2021; HC 157.258 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 04.10.2018.



    Assim, não constato ilegalidade na decisão impugnada, que encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. A mitigação do direito fundamental da inviolabilidade domiciliar está devidamente justificada na hipótese dos autos, em conformidade com os parâmetros fixados no processo-paradigma. 3. No caso concreto, as instâncias ordinárias entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, tendo em vista o teor dos diálogos interceptados. Com efeito, as diligências prévias e o estado de flagrância legitimaram o ingresso dos policiais no domicílio. 4. As instâncias ordinárias concluíram, com base nas interceptações telefônicas, provas orais e documentais, que os acusados encontravam-se associados, de forma estável e permanente, para a prática organizada do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. Diante disso, eventual divergência quanto a essa conclusão demandaria o reexame verticalizado de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 226.914 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.06.2023)



    1.3. Da mesma forma, no que diz respeito à suficiência de provas para a configuração do tráfico de drogas, como visto, os policiais rodoviários, após diligências, visualizaram o veículo sob vigilância, que havia viajado em comboio, no pátio de uma residência, estacionado de ré com outro, a indicar a transferência de objetos e procederam ao flagrante, logrando apreender mais de quarenta quilos de maconha.



    Em juízo, o ora paciente confessou a prática delitiva, afirmando que a droga, teoricamente, era sua, e que iria comprá-la para revender, com o objetivo de auferir lucro.



    Igualmente, as instâncias ordinárias se reportaram às circunstâncias do caso concreto que, sob o seu entendimento, levariam à conclusão de que estaria configurada a associação para o tráfico de drogas, sobretudo em razão da dinâmica delitiva.



    Nesse contexto, não há como divergir das premissas fáticas nas quais se assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. 



    1.4. Nesse contexto, não há como acolher o pleito defensivo de aplicação da minorante de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, uma vez que a condenação pelo crime de associação para o tráfico é fundamento consentâneo para afastar o tráfico privilegiado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PELO ART. 35 E REVISÃO DE DOSIMETRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 237.542 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 13.03.2024)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de reconsideração recebido como agravo de instrumento. 3. Condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Dedicação do réu à atividade criminosa. 4. Pedido de absolvição de associação para tráfico e aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 5. Impossibilidade. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 233.962 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 20.02.2024)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Absolvição por insuficiência de provas do crime de associação para o tráfico. Impossibilidade. Artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Incompatibilidade com o delito de associação. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC 233.792 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 07.03.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 219.785 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 18.11.2022)



    1.5. De outra parte, o impetrante alega que as declarações dos policiais foram os únicos fundamentos para a condenação por tráfico de drogas e associação, o que violaria o art. 155 do CPP.



    Contudo, como visto, além dos depoimentos dos policiais, o próprio paciente confessou a prática delitiva, narrando a conduta sobre a compra e venda da droga, com objetivo de obter lucro.



    Ademais, o art. 155 do CPP prevê que “[o] juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Não há óbice, portanto, à utilização dos testemunhos policiais em juízo como meio de prova para condenação. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. [...] 2. O testemunho policial é meio de prova idôneo, observado o art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes: HC nº 209.923-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/06/2022; RHC nº 208.086-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 08/03/2022; HC nº 214.062-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/12/2022. 3.[...].” (HC 233.982 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 05.12.2023)



    1.6. Por fim, quanto à alegação de ausência de fundamentação para a manutenção da preventiva, depreende-se do andamento processual da Ação Penal 5017538-48.2020.8.24.0038 que a decisão do Tribunal de origem foi mantida pelo STJ, com a baixa definitiva dos autos, de modo que a prisão do paciente, atualmente, decorreria do cumprimento de sentença condenatória e não mais de prisão processual.



    2. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente